Tribunal: TJMT
Processo: 1015055-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015055-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Nulidade, Erro de Procedimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RYDI MAXWELL CORDEIRO DA SILVA - CPF: 028.056.881-98 (ADVOGADO), LATICINIO VALE DO GUAPORE LTDA - CNPJ: 25.242.580/0001-54 (AGRAVANTE), WANDERLEY FERNANDES PINTO - CPF: 805.394.751-49 (AGRAVADO), GABRIELA LEITE HEINSCH - CPF: 008.710.381-88 (ADVOGADO), LATICINIOS ALVORADA LTDA. - CNPJ: 07.791.811/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE CITAÇÃO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROVA DE WHATSAPP. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença em ação de cobrança,
sob alegação
de nulidade de citação, ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa. A parte agravante sustenta que não foi citada regularmente, pois o mandado teria sido entregue a terceiro estranho à empresa, além de impugnar a validade de prova constituída por mensagens de
WhatsApp
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a citação realizada no endereço empresarial da agravante, recebida por terceiro, é válida; (
ii
) estabelecer se há sucessão empresarial entre a agravante e a executada originária, legitimando a execução; (
iii
) determinar se conversas por
WhatsApp
podem ser consideradas como prova de ciência do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A citação realizada no endereço da empresa, recebida por pessoa que se identificou como funcionário e não apresentou ressalvas, presume-se válida à luz da jurisprudência do STJ e da aplicação da teoria da aparência.

4.
O vínculo jurídico entre a agravante e a empresa anteriormente executada é comprovado por contrato de cessão de bens e obrigações, identidade de endereço, ramo e quadro societário, caracterizando sucessão empresarial.

5.
As mensagens de
WhatsApp
, nas quais se discute acordo sobre a dívida exequenda, configuram ciência inequívoca do débito e do processo, sendo admitidas como prova pela jurisprudência.

6.
Não há cerceamento de defesa quando não há indeferimento imotivado de provas e quando há oportunidade de manifestação processual regular.

7.
A ausência de demonstração de vício formal na citação ou de prejuízo efetivo à ampla defesa afasta a possibilidade de anulação dos atos processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1
.
A citação realizada no endereço da empresa e recebida por pessoa que se identifica como funcionária presume-se válida, salvo prova inequívoca em sentido contrário.
2.
A existência de contrato de cessão de bens e obrigações, identidade de endereço, ramo de atividade e composição societária autoriza o reconhecimento de sucessão empresarial.
3.
Conversas via aplicativo de mensagens podem constituir prova válida da ciência do processo, especialmente quando corroboradas por outros elementos dos autos.
4.
A alegação de cerceamento de defesa exige demonstração de indeferimento imotivado de provas essenciais, o que não ocorreu no caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 239, 300, 525, 523.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1864070/SP, rel. Min. Gurgel de Faria,
DJe
18.02.2022; TJSP, AI 2131525-42.2021.8.26.0000, rel. Des. Adilson de
Araujo
,
DJe
24.06.2021; TJSP, Ap. 1003978-48.2020.8.26.0363, rel. Des. Paulo Alonso,
DJe
05.02.2024; TJGO, Ap. 02565088220188090051, rel. Des. Alan Sebastião de Sena Conceição,
DJe
23.07.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por
LATICÍNIO VALE DO GUAPORÉ LTDA
.
, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal
,

contra decisão
(Id.
285717869 – fls
. 1/3
)
proferida
pelo Juiz de Direito
Ricardo Garcia
Maziero
,

da
2
a
Vara
Cível de Comodoro/MT,
nos autos d
o
cumprimento de sentença

n.
1002246-30.2020.8.11.0046
,
decorrente de
ação de cobrança
interposta por
WANDERLEY FERNANDES PINTO

contra
si,
que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

A
agravante sustenta que
não foi regularmente citada nos autos originários, afirmando que a citação considerada válida pelo juízo singular teria sido recebida por terceiro estranho à sociedade empresária, especificamente o Sr. Rodrigo
Loregian
,
proprietário da empresa Laticínios Alvorada
Ltda
, com CNPJ diverso
,
além de
não te
r
emitido as notas fiscais, tampouco reconhecido o débito
.

Alega, ainda, que o juízo monocrático teria indevidamente conferido validade a mensagens via aplicativo
WhatsApp
, as quais não demonstrariam ciência inequívoca do processo por parte da agravante.

Aduz que jamais participou da fase cognitiva da ação originária, razão pela qual reputa nulos todos os atos subsequentes à suposta citação, especialmente os constritivos, requerendo o reconhecimento da nulidade processual.

Afirma q
ue tomou ciência do processo apenas em 08/05/2024, conforme documento juntado aos autos, reiterando que o prosseguimento da execução, com eventual constrição patrimonial, ofende o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Requer
eu o deferimento da
antecipação de tutela da pretensão recursal
para suspender os atos executórios
até o julgamento final do recurso, oferecendo como caução uma caldeira industrial avaliada em R$ 140.000,00 (cento e quarenta
mil
reais)
e
, no mérito, p
ugna pel
o provimento do recurso com a declaração da
nulidade dos atos processuais do feito de origem
desde a citação irregular
.

O pedido de
antecipação de tutela da pretensão recursal
foi indeferido (Id. 286448390 – fls. 1/6).

Contrarrazões de
WANDERLEY FERNANDES PINTO

(Id. 291704885),
refuta a alegação de nulidade da citação apresentada pelo agravante
, sustentando
que a citação foi regular, com observância das formalidades do
artigo
239
, do Código de Processo Civil,
oportunizando o contraditório e a ampla defesa.

A
firma que não
prospera a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que o agravante foi regularmente citado e teve oportunidade de se manifestar na fase de conhecimento, não tendo apresentado contestação ou comparecido à audiência designada, logo, “
a ausência de defesa decorreu de inércia exclusiva da parte, não sendo possível, agora, invocar nulidade para afastar os efeitos de coisa julgada
”.

Assevera que
inexiste plausibilidade jurídica robusta para amparar a restituição imediata pretendida,
bem como não há
comprov
ação de
perigo iminente ou risco
ao resultado útil do processo
, limitando-se a mera alegação genérica, e que “
a oferta de uma caldeira como penhora não supre os fundamentos legais exigidos para a suspensão da execução
”
.

Diante disso, r
equer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, c
uida-se de agravo de instrumento interposto por
LATICÍNIO VALE DO GUAPORÉ LTDA
. contra decisão interlocutória proferida nos autos do
cumprimento de sentença
derivado da
Ação de Cobrança
n. 1002246-30.2020.8.11.0046, que rejeita a impugnação apresentada e determina o prosseguimento da execução.

Eis o teor da decisão agravada, no que
pertine
:

“
A parte Impugnante alega, ausência de qualquer citação válida da parte Executada nos autos o que segundo afirma impõe a nulidade de todos aos atos processuais e inexigibilidade da obrigação executada.

Em que pese os argumentos da parte Impugnante, a improcedência é medida que se impõe.

A executada foi citada através de Oficial de Justiça no endereço cadastrado no sistema PJE para o recebimento de citações e intimações, conforme certidão vinculada em ID. 64273863.

Verifica-se que apesar de devidamente citado e intimado, o executado deixou de comparecer em audiência de conciliação, bem como de apresentar sua defesa.

Em Id. 176227876, a parte autora anexou conversa de
WhatsApp
, onde ficou demonstrada a ciência do executado com relação a presente ação.

Quanto à alegação de ilegitimidade:

A alegação de ilegitimidade da parte em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, em regra, é impossível após o trânsito em julgado da sentença condenatória, o artigo 525 do Código de Processo Civil, permite a impugnação ao cumprimento de sentença, mas a discussão sobre ilegitimidade passiva da fase de conhecimento está preclusa com a coisa
julgada.
[...]

Neste contexto, consubstanciado pelos documentos encartados nos autos, não há motivos para a imposição da nulidade dos atos processuais desde o nascedouro, ante a existência de citação válida na demanda.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 523, do CPC, REJEITO a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, ofertada pela parte Requerida/Executada.
[
...]
”
. (Id.
191419334 – fls. 1/2, n
a origem
).

Sem maiores delongas, a
insurgência recursal não merece prosperar.

Em relação à
alegada
nulidade da citação
, conforme
certidão
do oficial de justiça
constante no I
d.
64273863
,

as empresas foram pessoalmente citadas em suas sedes, supostamente por funcionário (Rodrigo
Loregian
), sem qualquer ressalva, no dia
30/8/2021
. A diligência se deu com obediência às formas legais, em local indicado como sede da empresa, sendo recebida por quem se identificou como autorizado.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que "
a citação postal, com aviso de recebimento, é válida se entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros
" (
AgInt
no
AREsp
1864070/SP, relator Ministro Gurgel de Faria,
DJe
18/2/2022). Na mesma esteira, o Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, decidiu que “
é válida a citação de pessoa jurídica desde que efetivada em sede ou filial da empresa a uma pessoa que não recusa a qualidade de funcionário, por aplicação da teoria da aparência
” (TJSP, 31a Câmara de Direito Privado, AI 2131525-42.2021.8.26.0000, relator Desembargador Adilson de
Araujo
,
Dje
24/06/2021).

De igual modo, importa assinalar que, por ocasião da diligência de intimação para cumprimento de sentença
(
Id. 127792841
),
o Sr. RODRIGO CARLOS LOREGIAN, que ora a agravante alega ser terceiro estranho à sociedade para receber citação,
além de se
apresent
ar
expressamente ao oficial de justiça como funcionário da empresa LATICÍNIOS ALVORADA LTDA.,
também constou
no contrato de alienação
desta
na figura d
e
vendedor (Id. 38656930, na origem), recebendo a citação de ambas as empresas, sem qualquer ressalva.

Tal declaração espontânea e prestada a agente dotado de fé pública reforça a presunção de validade do ato citatório anterior, realizado no mesmo endereço empresarial, por pessoa identificada como integrante do quadro funcional.

No que toca à alegação de ilegitimidade, os autos trazem elementos robustos que demonstram vínculo jurídico entre a agravante e a empresa LATICÍNIOS ALVORADA LTDA., notadamente pelo contrato de cessão de bens e benfeitorias
firmado entre ambas em 19/01/2019
(I
d.
38656930), em que há cláusula expressa de assunção de obrigações. Ambas operam no mesmo
ramo, compartilham
endereço e mantêm sobreposição societária.

Tal
configuração autoriza o reconhecimento de sucessão empresarial, apta a atra
ir a responsabilidade solidária
entre as empresas integrantes do mesmo grupo econômico informal ou que protagonizam sucessão dissimulada.

A propósito:

“
APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL CUMULADA COM COBRANÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL RECONHECIDA.
1
. Ação julgada parcialmente procedente em primeiro grau de jurisdição. 2. Inconformismo da ré não acolhido.
3 .

A sucessão empresarial ocorre quando uma pessoa jurídica assume as atividades e o controle "acionário" de outra, ou ainda quando se instala no mesmo endereço de outra, no mesmo ramo de atividade e valendo-se da mesma estrutura física, caso dos autos.

4. A empresa José Rubens de Alvarenga EPP foi encerrada
em 31/08/2020 (fls. 28/29), data que a sucessora já estava instalada no mesmo endereço, o que induz a sucessão
empresarial .
Obrigação solidária.
5. Recurso da ré desprovido. Sentença mantida
”. (TJ/
SP,

30
a Câmara de Direito Privado, apelação 1003978-48.2020.8.26.0363, relator Desembargador Paulo Alonso,
Dje
05/02/2024)

Cumpre acrescentar, ademais, que as conversas mantidas por meio do aplicativo
WhatsApp
entre representante da empresa agravante e a patrona do
agravado
, nas quais se discutem possibilidades de acordo para quitação da dívida exequenda (Id. 176227877, na origem), não apenas corroboram a ciência inequívoca do processo por parte da executada, como também evidenciam sua atuação negocial no tocante ao débito objeto da presente execução.

Referidas mensagens, legitimamente colacionadas aos autos, constituem meio de prova admitido pela jurisprudência pátria, sobretudo quando acompanhadas de outros elementos robustos que evidenciam a vinculação empresarial e o nexo de responsabilidade obrigacional.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA IMPROCEDENTE. EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO .
NÃO OCORRÊNCIA. DOCUMENTOS ELETRÔNICOS. CONVERSAS POR WHATSAPP. PROVA
ADMITIDA .

A fundamentação contrária
a
pretensão da parte não se traduz em ausência desta. Nulidade afastada.

Os diálogos ocorridos entre as partes litigantes via aplicativo de celular
whatsapp
constituem meio de prova admitido pela jurisprudência hodierna, principalmente quando se encontram corroborados por outros elementos constantes dos autos.

Comprovada a sociedade civil informal firmada pelas partes, os valores despendidos para a realização do negócio não são tidos como empréstimos. Sentença mantida.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA
”
. (TJ/GO, 5a Câmara Cível, apelação 02565088220188090051, relator Desembargador Alan Sebastião de Sena Conceição,
Dje
23/07/2019).

Quanto ao alegado cerceamento de defesa, inexiste nos autos qualquer demonstração de requerimento probatório indeferido de forma imotivada. O juízo de origem observou o contraditório e oportunizou manifestação adequada da parte, inclusive na fase de cumprimento de sentença, não havendo nulidade a ser reconhecida.

Diante dos elementos constantes dos autos, que evidenciam o pleno conhecimento da parte agravante acerca da tramitação da demanda, bem como sua vinculação jurídica com a obrigação exequenda, não há respaldo para a alegação de nulidade da citação, tampouco para o reconhecimento de ilegitimidade passiva ou cerceamento de defesa. Inexiste demonstração inequívoca de vício formal insanável, de ausência de participação processual relevante ou de supressão indevida de oportunidades de manifestação.

Por conseguinte,
não se vislumbra a presença dos requisitos previstos no art
igo
300 do Código de Processo Civil. A probabilidade do direito invocado não se sustenta ante o conjunto probatório dos autos, tampouco se evidencia situação de risco concreto e iminente capaz de comprometer o resultado útil do processo.

Ressalte-se, ademais, que a execução em curso tem por objeto crédito líquido, certo e exigível, reconhecido judicialmente após regular contraditório, e não há nos autos comprovação de constrição de bens essenciais ou de qualquer medida executiva desproporcional ou irreversível a justificar a intervenção liminar do juízo
ad quem
.

Cumpre, por oportuno, registrar que a agravante indicou, nos
autos, uma caldeira de valor expressivo como garantia do juízo, requerendo a suspensão dos atos executórios com fundamento nessa caução. Todavia, embora a medida tenha sido levada ao conhecimento do juízo de origem, não houve deliberação específica a respeito da aceitação do bem ou de seus efeitos suspensivos.

Assim, qualquer análise direta por este Tribunal acerca da validade da penhora e da consequente suspensão da execução importaria inadmissível supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. A matéria deve, portanto, ser previamente submetida à apreciação do juízo
a quo
, a quem compete examinar, em primeiro plano, a idoneidade e suficiência da garantia oferecida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão interlocutória que rejeitou a impugnação
ao

cumprimento
de sentença, nos termos da fundamentação.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025